Tribunal: STF
Processo: ARE 1331799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Luciano Pereira Pedra, Jefferson Novais da Silva e Jéssica Novais da Silva Pedra interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.
    Insurgem-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL- DENÚNCIA - INÉPCIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - LICITUDE - ARTIGO 400, CPP - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - TESTEMUNHAS OUVIDAS APÓS O RÉU NÃO RESIDENTES NO DISTRITO DA CULPA - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE A INSTRUÇÃO - PERÍCIA DE VOZ - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - TRÁFICO DE DROGAS - IMPUTAÇÃO LANÇADA CONTRA 12 RÉUS - ABSOLVIÇÃO DE DOIS NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A OUTROS 08 ACUSADOS - NÃO APREENSÃO DE DROGAS A ELES RELACIONADAS - MATERIALIDADE PREJUDICADA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS, COM CARACTERISTICAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - DELITO AUTÓNOMO - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - LAVAGEM DE CAPITAIS - CONDENAÇÃO LANÇADA CONTRA CINCO RÉUS - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A UM DELES - ABSOLVIÇÃO - PROVA SUFICIENTE DE OCULTAÇÃO DE BEM OBTIDO COM O PROVEITO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO AOS OUTROS QUATRO RÉUS - REGISTRO DE VEÍCULOS EM NOME DE TERCEIROS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. - Não pode ser considerada inepta denúncia que narra os crimes imputados aos réus, com a descrição satisfatória das condutas criminosas a eles atribuídas e as circunstâncias de suas participações nos fatos, possibilitando plena compreensão da acusação e exercício da ampla defesa. - A interceptação telefónica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o seu prazo de duração ser avaliado fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela policia. - A transcrição de todos os diálogos colhidos na interceptação telefônica é desnecessária. Assim, o que não interessa ao processo não precisa e nem deve ser transcrito, desde que aos interessados, seja dado acesso da totalidade da midia contendo os diálogos, como ocorreu, na espécie, em que a midia das gravações esteve à disposição dos defensores dos réus, para impugnar o que bem entendessem, o que não ocorreu. - Embora o artigo 400, do Código de Processo Penal, estabeleça a ordem de inquirição das testemunhas e do réu, iniciando-se pelas testemunhas da acusação, depois as da defesa, para, finalmente, se interrogar o réu, o dispositivo legal em questão ressalva o disposto no artigo 222, do mesmo Codex, que, em seu inciso primeiro, destaca que a expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Assim, havendo testemunhas a serem ouvidas em outras Comarcas, não há que se respeitar a ordem estabelecida no art. 400, caput, CPP. - A circunstância de o réu não se fazer presente na audiência realizada no Juizo deprecado desta Capital não trouxe nulidade, pois a lei processual não exige expressamente a requisição de réu preso para o ato de inquirição de testemunha por precatória. Basta a intimação da defesa da expedição da carta precatória. Nada mais. - Não há previsão legal para a realização obrigatória de perícia de voz em casos de interceptação telefônica, de sorte que o deferimento de tal medida fica reservada ao prudente arbítrio do Juiz. No caso, o douto Magistrado considerou desnecessária a prova em questão, em face do conjunto de evidências que lhe foi apresentado, o qual não deixou dúvidas quanto ás pessoas cujos telefones foram interceptados, não importando em nulidade o indeferimento da perícia rquerida. - Sem prova de vínculo dos réus com a droga apreendida a absolvição é solução que se impõe. - Sem que haja a apreensão de substância entorpecente não se pode falar no crime do tráfico de drogas, delito cuja materialidade deve ser demonstrada através de perícia comprovando a natureza da substância. O exame toxicológico da substância entorpecente apreendida é, portanto, indispensável para a apuração da identidade do material colhido. - Demonstrado pela prova coletada o vínculo dos réus A. R. S. e L. P. P. com a expressiva quantidade de cocaína apreendida a condenação de ambos pelo crime de tráfico de drogas era mesmo de rigor. - O fato de a substância entorpecente não ter sido apreendida na posse direta desses dois acusados é irrelevante, porquanto há provas seguras do vinculo de ambos com referida droga, vendida por A. R. S. a L. P. P., que a distribuiria em Governador Valadares e região. - Sobejamente comprovada a existência de associação, com caráter de estabilidade e permanência, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, a condenação de todos o réus nas sanções do artigo 35, da Lei 11.343/06 se afigurou correta.”
    Alegam os recorrentes nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa, eis que foi indeferido o pedido defensivo de produção de provas, bem como a denúncia seria inepta.
    Sustentam, ademais, a ilicitude das provas colhidas mediante interceptações telefônicas, uma vez que excederam o prazo previsto na Lei nº 9.296/96.
    Por fim, pleiteia a defesa a absolvição dos recorrentes, por ausência de provas de autoria e materialidade do delito.
    Examinados os autos, decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.
    Nesse sentido: AI nº 603.952/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 27/6/08; AI nº 651.927/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/5/08; AI nº 649.191/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/6/07; AI nº 622.527/AP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 18/5/07; AI nº 562.809/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 18/5/07; e AI nº 563.028/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 11/5/07, entre outros.
    No mais, verifica-se que o Tribunal a quo, ao decidir tanto a questão de mérito da ação penal como das alegadas nulidades, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, principalmente do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei nº 9.296/96. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 935186-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16)
    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).
    Anote-se, outrossim, que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
    Nesse compasso, colho julgados:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.198/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/5/11 grifei). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente